Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018965-94.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a SUZANA SIQUEIRA LEÃO
PACIENTE:
ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0016787-9.2020.811.0042 – cód. 630268, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas.
Após contextualizar os fatos, a firmatária do remédio heroico principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal na tese de excesso de prazo na prisão processual do increpado, porquanto o seu recolhimento ao cárcere perdura desde 16/06/2020, e conquanto a instrução criminal já tenha se encerrado e o feito esteja concluso no Gabinete desde o dia 25/07/2021, até a data em impetrada a presente ação constitucional, não houve prolação de sentença; o que, na intelecção da causídica, além de evidenciar a desídia do juízo na condução do feito, “atenta contra os mais basilares princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal, não-culpabilidade, isonomia, celeridade processual e o da dignidade da pessoa humana” (ID 106287466 – pág. 15); impondo-se o relaxamento da medida segregatícia ora vergastada.
À título de segunda causa de pedir, alude à situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (Covid-19), para então sustentar que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318-A, inc. II e 318-B, ambos do CPP, pois afirma que o paciente é portador de asmático e, devido às condições precárias e insalubres da unidade prisional em que se encontra recolhido, vem sofrendo constantes crises da doença respiratória; o que além de revelar uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde, aumenta os riscos de infecção pelo Covid-19, a tornar imperiosa a concessão da benesse almejada.
Por tudo que expõe, e invocando as supostas condições pessoais abonatórias do increpado, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP); ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do ergástulo pela custódia domiciliar, com espeque nos arts. 318-A, inc. II e 318-B, ambos do CPP.
No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.
A exordial do writ veio instruída com a documentação digital registrada sob o ID 106270018 e ID 106270028.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do julgamento meritório do HC n.o 1014213-16.2020.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
Como sabido, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido a este Relator que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ROGERIO MARCOS DA SILVA REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator